Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709674-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HIGOR SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE VERSADA NO ART. 65, III, B, DO CP. AUMENTO PRÓXIMO A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. REDUZIDA A PENA INTERMEDIÁRIA. EXASPERAÇÃO DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o apelante obteve vantagem indevida em prejuízo alheio, por meio de ardil, apto a induzir e manter a vítima em erro, levando-a a acreditar que ele, após o recebimento de parte do valor acordado, realmente importaria o aparelho de telefonia celular que lhe foi encomendado. 2. Demonstrado o dolo antecedente, não há falar em mero inadimplemento contratual. 3. Diante do sistema acusatório, cabe à defesa laborar como antítese da acusação, sob pena de assumir as consequências da sua inatividade probatória, consoante art. 156 do CPP. 4. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante relativa à reparação do dano (art. 65, III, b, do CP). Deve, contudo, a pena-base ser aumentada em 1/12 (um doze avos). 5. Embora o recorrente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que ele ostenta condenação definitiva pela prática de diversos crimes graves e, mesmo assim, logo após a extinção da sua punibilidade, optou por continuar na senda criminosa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, asseverando atendidos os requisitos legais para a substituição da pena, seja o de caráter subjetivo (medida socialmente recomendável), seja o de caráter objetivo (não ter havido reincidência específica). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que “Embora o recorrente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que ele ostenta condenação definitiva pela prática de diversos crimes graves e, mesmo assim, logo após a extinção da sua punibilidade, optou por continuar na senda criminosa.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012